Tribunal: TJDFT
Processo: 0006310-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0006310-80.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JUSELITA SOUSA DO LAGO DE SA, JUSSARA GOMES RIBEIRO, KARLA NERY CORREA MARQUES, LEA PASSOS MELENDEZ, LEILA BARROS AMORIM DOS SANTOS, LEOCRECIA MARIA LOPES, LEONICE ALVES DE SOUZA RIBEIRO, LEONICE DE ARAUJO PINTO NASCIMENTO, LEONICE EVANGELISTA NOBRE, LEOPOLDO DIAS DE VASCONCELOS, LEUZA AVELINO DE MATOS, LIDIA BARROS BARBOSA, LIDIA CUNHA DOS REIS, LILIA FERNANDES ROCHA, LINDOMAR ALVES DA SILVA, LINDOMAR BOMFIM DE ANDRADE, LINDOMAR GONCALVES DA SILVA, LIONETE MALAQUIAS DA CUNHA, LOURDES ADRIANA DE SOUSA CARVALHO, LOURDES BUENO MESQUITA, LUCIENE ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIENE MACENA DE AQUINO, LUCINDA DE SOUZA COSTA, LUIS PAULO DA SILVA, LUIZ ARMANDO DO NASCIMENTO, LUIZ CARLOS SANTOS SOUZA, LUIZ PINTO DA SILVA, LAZARA VIEIRA PACHECO SANTOS, LUCIA GORETH DE FREITAS E SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de habilitação formulado por MICHELLE LAIS AMELIA DA SILVA e LUIZA PAULA AMELIA DA SILVA, filhas do exequente LUIS PAULO DA SILVA, falecido nesta capital em 19/07/2019. Da análise da documentação acostada, verifico que foram acostados ao pedido o documento pessoal do falecido (ID. 66178486), a sua certidão de óbito (ID. 66178489), a certidão de inexistência de testamento (ID. 66178495), a certidão para fins de inventário, indicando que o falecido possui um crédito originário no valor de R$ 15.657,20 (quinze mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), cujo ofício requisitório já foi expedido (ID. 66178496, p. 03). Ainda foi juntada a Escritura Pública de Inventário e Partilha – a qual reconhece ambas como únicas herdeiras (ID. 66178497) – e também os Atos Declaratórios 2760/2024 e 2761/2024 (IDs. 66178500 e 66178501) da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, que as isentam o Imposto de Transmissão Causa Mortis. Assim, considerando que ambas estão devidamente representadas por advogado, com poderes especiais para atuar tanto em nome do ESPOLIO quanto em nome da herdeira LUIZA PAULA, e inexistindo pendência junto ao fisco distrital, DEFIRO o pedido de sucessão formulado, na forma do art. 110 do CPC, devendo o rateio do crédito observar as diretrizes da Escritura Pública de Partilha (ID. 66178497). Proceda a Secretaria com as anotações necessárias. Comunique-se a Presidência desta Corte, na forma do art. 32, §5o da Resolução CNJ no. 303/2019. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora